Tribunal: TJMT
Processo: 1013606-03.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013606-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSEMAR EPAMINONDAS E SILVA (AGRAVANTE), LUDIMILA LUIZA DE CARVALHO E SILVA - CPF: 004.233.451-92 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação,
principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR EPAMINONDAS E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS nº 1188-92.2017.811.0020 - Código 79937, ajuizada em seu desfavor por LUDIMILA LUIZA DE CARVALHO E SILVA, que, nos termos do inciso II do artigo 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito da inicial, decretando o divórcio entre as partes.

Em resumo, alega que o Código de Processo Civil não admite o julgamento antecipado do mérito antes da citação do réu e a incidência dos artigos 280, 281, 337 e 506, todos do CPC.

Pede pelo provimento do agravo de instrumento, para anular a decisão que julgou parcial e antecipadamente o mérito antes da citação do Agravante, decretando o divórcio do casal, por falta do pressuposto processual da citação válida.

Contraminuta da agravada (ID 49627974).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 53593961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS ajuizada por LUDIMILA LUIZA DE CARVALHO E SILVA em face de JOSEMAR EPAMINONDAS E SILVA, alegando que as partes são casadas, pelo regime de comunhão parcial de bens do art. 1.658 do Código Civil/2002, desde o dia 15/01/2005, e tem um único filho nascido em 17/06/2013.

Afirma que não mais possui o ânimo de dar continuidade ao enlace, ante o término da afetividade recíproca e frequentes contendas, tendo a separação de fato já ocorrido desde antes do ajuizamento da ação, sendo pública, notória e irreversível, de modo que perfeitamente cabível o pedido de divórcio.

Recebida a inicial, o Magistrado de piso fixou os alimentos provisórios, a favor do filho menor do casal, em 50% do salário mínimo, a partir da citação, mais 50% das despesas extras (médicas e farmacêuticas), bem como determinou a citação do requerido.

A Carta Precatória de citação teve resposta negativa, conforme certidão datada de 24/04/2017.

Nova tentativa de citação do Requerido, desta vez por Oficial de Justiça, restou infrutífera.

Tendo em vista que o Requerido encontra-se em lugar ignorado ou incerto, a parte autora requereu fosse a citação realizada por Edital, nos termos da lei, para querendo, apresentar defesa no prazo legal, bem como, comparecer à audiência que for designada, sob pena de revelia e confissão.

O Juiz a quo, entendendo que a dissolução do casamento civil é fato constatado nos autos, acarretando/possibilitando o julgamento parcial do mérito, nos termos do inciso II do artigo 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito da inicial, decretando o divórcio entre as partes. Com o trânsito em julgado, determinou o encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais informado nos autos, para a efetiva averbação do divórcio.

Ato contínuo, nos termos do artigo 256, inciso II, do CPC, deferiu o pedido da requerente, e determinou a citação por edital da parte requerida, vez que conforme informado nos autos, restaram infrutíferas as tentativas de citação deste, e o mesmo mudou-se para o exterior, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Considerando que o requerido foi citado por edital e deixou escoar o prazo in albis, o Juízo nomeou como curadora especial a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a qual interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela anulação da decisão, por falta do pressuposto processual da citação válida.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Após diversas tentativas frustradas de citação do agravante é que o Magistrado de piso, utilizando-se do permissivo do
inciso II do artigo 356 do CPC, julgou parcialmente o mérito e decretou o divórcio.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2109708-24.2018.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Julgado em 09/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70079918231, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019)

Logo, não vejo motivos para a desconstituição da sentença, uma vez que o resultado do feito não poderia ser diverso do atingido, razão pela qual, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020